Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO PREVISTA NA LEI N° 9.279/1996. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. O registro da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) confere proteção ao seu uso pelo titular, nos termos previstos pela Lei n° 9.279/1996, devendo eventuais abusos serem coibidos judicialmente, não podendo o exercício desse direito ser sobrestado pela mera propositura de ação anulatória de registro de marca por terceiro. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Uma vez comprovado o registro prévio da marca pela entidade competente (INPI), revela-se necessário assegurar ao titular do direito ao uso da marca, a proteção legal conferida pela Lei de Propriedade Industrial, de modo a impedir a utilização indevida por parte de terceiros para atividades desenvolvidas em idêntico segmento mercadológico e na mesma área geográfica.
3. A pretensão jurídica consistente na declaração de nulidade do registro obtido pelo titular de marca perante o INPI deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal, não sendo possível ao Juiz estadual, incidentalmente, imiscuir-se no mérito de questão fora de sua competência legal. Precedentes do STJ.
4. Segundo entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal, consubstancia dano moral “in re ipsa” (presumido) a utilização indevida de marca, bastando, nesse caso, a simples comprovação da prática da conduta ilícita, sendo desnecessária eventual demonstração de prejuízos concretos ou comprovação de específico abalo moral.
5. Recurso de apelação desprovido.